Tribunal: TJMT
Processo: 1018922-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 1018922-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ANDERSON MORIMAN TEWIT
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Cuida-se de Embargos Infringentes opostos contra Acórdão não unânime em desfavor do Embargante.
Recebo os referidos embargos porque tempestivos e preenche os requisitos para a sua admissibilidade.
Assim, determino a distribuição a um dos membros da Turma das Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do inciso “d” do artigo 19 e artigo 254, ambos do RITJMT – Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator